Tribunal: TJDFT
Processo: 0767808-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0767808-87.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGINA HELENA AGOSTI ALVARES CRUZ 01131769880 APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Inicialmente, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração formulado por Regina Helena Agosti Alvares Cruz (parte autora), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Passo, então, à análise da petição incidental apresentada pela parte autora após o julgamento do recurso de apelação por esta Turma Cível, que teria reformado a sentença para condenar a parte ré a adotar, ao contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, os mesmos critérios de reajustamento aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual e/ou familiar, conforme índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dada a sua qualificação como “falso coletivo”, e a ressarcir, de forma simples, a parte autora pelos valores eventualmente cobrados a maior, relativos aos últimos 3 (três) anos, contados da distribuição da ação (14.07.2025), os quais deverão ser aferidos em ulterior fase de liquidação de sentença. Mais precisamente, argumenta a parte autora que: (a) “já recebeu o valor do boleto atualizado (doc. Anexo), no valor de R$14.974,52 (quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com o aumento de 15,23%, conforme já tinha sido divulgado pela própria Requerida”; (b) “tendo em vista que restou comprovado que a Requerente já vem sofrendo reajustes excessivos e desproporcionais há anos, a situação atual ultrapassa qualquer limite de razoabilidade, alcançando um verdadeiro estado de urgência e desespero”; (c) “com o novo reajuste implementado, o valor do plano de saúde compromete ainda mais a renda familiar, tornando-se insustentável, já que tem um aumento de R$1.979,16”. Pede, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que a operadora ré suspenda imediatamente a aplicação dos reajustes abusivos reconhecidos em acórdão, mantendo o valor pago em 2025 até que seja definido o valor devido em liquidação de sentença. Pois bem. É de se destacar que a parte dispositiva do acórdão remeteu à fase de liquidação da sentença tão somente os valores eventualmente cobrados a maior, e não os novos reajustes a serem aplicados, uma vez que houve a definição de sua sujeição aos parâmetros da ANS. Ademais, o pedido tem natureza de execução provisória, cujo processamento compete ao e. Juízo de origem, nos moldes do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ainda que o processo se encontre nesta instância, com a possibilidade de apresentação de embargos de declaração pela parte ré. Assim, em razão das impropriedades supramencionadas, indefiro o processamento do pedido de cumprimento provisório do novo título judicial (acórdão), nesta instância. Faculto à parte autora a extração das cópias que entender necessárias para eventual propositura da medida perante o juízo competente. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator